Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-68.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008148-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), Simone de Paula Rocha Souza (AGRAVANTE), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), SIMONE DE PAULA ROCHA SOUZA - CPF: 812.923.091-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA COM FILHA PORTADORA DE AUTISMO - REDUÇÃO DE JORNADA SEM REDUÇÃO DE SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 607/2018 – LEI DECLARA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. O
Órgão Especial deste Sodalício declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, a qual tratava da redução de jornada sem de remuneração à servidores que possuíssem filhos que necessitavam cuidados especiais
(TJ/MT - N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

2. Ausência de ilegalidade no pedido administrativo que indeferiu o pedido da Impetrante, sob o fundamento da lei que autorizava o pleito ter sido declarada inconstitucional.

3. Recurso de Agravo de Instrumento Provido e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança nº 1003745-30.2021.811.0041 deferiu o pedido liminar de redução da carga horária da jornada de trabalho da Agravada em 50% (cinquenta) por cento, sem redução de vencimento, uma vez que a Autora tem filha portadora de Transtorno Espectro Autismo e esta é totalmente dependente da mãe.

Sustenta o Estado Agravante ocorrência de decadência para impetração de ação mandamental, necessidade de dilação probatória, ante a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal e contesta os laudos apresentados.

Argumenta acerca da inexistência de norma jurídica a amparar a pretensão da Impetrante, que a Lei Complementar Estadual foi declarada inconstitucional por este Sodalício e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 93526492.

Contrarrazões apresentadas no Id. 96626468, onde a parte Agravada rebate a não ocorrência de decadência para impetração de Ação de Mandado de Segurança, bem como expõe as dificuldades de cuidar da sua filha e necessidade de cuidados especiais.

Interposição de Recurso de Agravo Interno no Id. 96646994.

Contrarrazões apresentadas no Id. 103021538.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo Interno, conforme parecer anexado no Id. 102548976.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne do presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber se a Agravada possui direito líquido e certo, em sede de liminar em Ação de Mandado de Segurança, em ter reduzida a sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta) por cento, sem redução de seu subsídio, para cuidar de sua filha que é portadora de autismo.

Registro inicialmente que a Ação de Mandado de Segurança visa combater ato administrativo certo, determinado e ilegal praticado por autoridade pública.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO E REPRESSIVO - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE VENDA À CONSUMIDORES FINAIS - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA DE PLANO - MEDIDA PREVENTIVA – PEDIDO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO – MEDIDA REPRESSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança é remédio constitucional e não mero substitutivo de outras ações. Trata-se de ação especial com requisitos próprios inconfundíveis, dentre os quais a necessidade de ato coator específico
e comprovação, de plano, da ilegalidade e do direito líquido e certo violado, na medida em que não há outro momento para a produção ou complementação de provas para além da petição inicial. Se a petição inicial não veio instruída com prova pré-constituída do ato coator, impõe-se o indeferimento liminar da pretensão, na medida em que ausente uma das condições da ação, notadamente ao se ter em vista a vedação do manejo do mandamus para ataque genérico à norma sem prévia demonstração de ameaça concreta ao direito vindicado. (TJ/MS. Apelação Cível n. 0814038-10.2019.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020) (NEGRITEI)

Logo, não pode o Poder Judiciário analisar o ato administrativo combatido fora ou dissociado da questão fática e jurídica, ou ainda, além dos parâmetros sob à análise da autoridade pública, pois estaria atuando em substituição à própria autoridade pública, bem como não pode modificar os fundamentos do pedido feito pelo administrado (no caso servidora pública) formulado junto à autoridade indigitada coatora, posto que neste caso estaria substituindo à própria parte.

Estou a dizer que a ilegalidade do ato administrativo deve ser analisada em conformidade com o pedido e os fundamentos que lhe foram formulados e apresentados.

Como se pode observar, é a via bastante estreita.

Feita esta observação inaugural, passo a decidir o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Ao analisar os documentos que instruem a ação de origem, verifica-se que o requerimento administrativo formulado pela Agravada teve como fundamento legal a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, conforme se infere na Manifestação Técnica nº 064/GCCR/CA/SEPLAG/2020 (Id. 48550773 da ação de base),
in verbis:

Trata o presente sobre requerimento protocolado pelo(a) servidor(a) SIMONE DE PAULA ROCHA SOUZA, matrícula funcional 82846, do cargo de Professora de Educação Básica, lotado na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, requerendo a redução de sua carga horária semanal, sem prejuízo de sua remuneração
sob o fundamento na Lei Complementar nº 607 de 02 de outubro de 2018
. (NEGRITEI)

A autoridade pública, ao analisar o pleito da servidora Pública, ora Agravada, o indeferiu sob o fundamento deste Sodalício ter declarado a inconstitucionalidade da referida lei.

Logo, não há falar em ilegalidade, pois a autoridade agiu dentro do princípio da estrita legalidade, ou seja, não pode o pedido ser deferido, pois a lei que fundamento o pedido foi declarada inconstitucional.

Diante de tal situação fática e jurídica, questiona-se: onde está a ilegalidade praticado a atribuída à Impretada?

A resposta é negativa.

Apenas para reforçar a legalidade do ato, trago à baila o que este Sodalício já decidiu acerca da matéria.

Em 14/12/2017, o plenário deste Sodalício julgou procedente o ADI 184575/2015, de Relatoria do e. Des. Sebastião Barbosa Farias, onde se reconheceu vício formal de iniciativa da Emenda Constitucional nº 70/2014, sendo que em se tratando de legislação alterando direitos de servidores públicos, tal lei deve ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo e não de iniciativa do Poder Legislativo, restando assim ementado o acórdão da referida ação,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. (TJ/MT - N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Mais recentemente, o Órgão Especial deste Sodalício, também declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, a qual tratava exatamente desta matéria, qual seja, redução de jornada sem de remuneração à servidores que possuíssem filhos que necessitavam cuidados especiais.

Assim restou decido pelo este Sodalício,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017]. Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada. (TJ/MT - N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Não se nega a importância da legislação internacional sobre a matéria, a qual é vasta, diga-se de passagem.

Entretanto, esta deve ser aplicada em caso de omissão da legislação específica, haja vista que todas as normas estrangeiras suscitadas pela Agravada na exordial mandamental são de caráter e aplicação geral ou genérica, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Também não se nega os cuidados que um infante possuidor de TEA (Transtorno de Espectro Autista) necessita de seus genitores.

Com relação aos demais argumentos, quais sejam:
ocorrência de decadência para impetração de ação mandamental, necessidade de dilação probatória, ante a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal e contestação dos laudos apresentados, devem os mesmos serem apreciados pelo juízo
a quo
, sob pena deste Sodalício incorrer em supressão de instância, haja vista tratar-se de matéria meritória.

Nesse momento processual, analisa-se apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para indeferir o pedido de liminar formulado pela Agravada na Ação Mandamental nº 1003745-30.2021.811.0041.

Em razão do provimento recursal, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021